Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, §§ 1o, inciso I, do Código Penal, depois de agredir a companheira e causar fratura no braço, ao empurrá-la com violência, fazendo-a esborrachar no chão.
2 A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar; e, neste caso, é corroborada pela confissão qualificada do agressor e o laudo de exame de corpo de delito, atestando a presença de lesões compatíveis com o relato.
3 O valor mínimo da indenização pelo dano moral atém-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. O montante de trezentos reais escapole desses parâmetros, devendo ser aumentado para mil reais, considerando o rendimento do trabalho do réu como mecânico, representando a metade do que pediu o Ministério Público.
4 Provimento parcial do recurso acusatório; desprovimento do recurso defensivo.